Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-10.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022074-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELETRICA FALCAO LTDA - CNPJ: 00.503.418/0001-11 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1022074-10.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Joao Ricardo Filipak

Embargada(s):

Eletrica Falcao Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR ESPECÍFICA DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados se no voto não há a omissão apontada, e se foram apontados os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como majorou a condenação a título de litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que não foi apreciada a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência de instrução e julgamento. Ainda, pugna pelo prequestionamento aos artigos

93, IX (ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional) art. 5.º, II (Princípio da Legalidade), V e X (Direito a Reparação Proporcional ao Agravo), LV (Direito a ampla defesa e contraditório), LIV (Devido processo legal), todos da CF/88; e arts. 7º, 9º, 10, 11, 350, 1.022, II, § único c/c art. 489, § 1º e IV, todos do CPC; art. 653 do CC; e, finalmente, Súmulas 98/STJ e 281/STF.

A empresa Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID n. 139070195.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise das razões recursais, verifico que o Recorrente/Embargante não arguiu preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução.

Observo também que no tópico “III – DO MÉRITO – DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO”, no item “A – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 6º, INC. VIII, DO CPC”, consta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação na sentença a respeito da inversão ao ônus da prova e não por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento.

Em relação à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cumpre esclarecer que a submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial a disposição contida no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito. O reconhecimento da relação de consumo é, apenas, pressuposto para a inversão do ônus probatório, mas o seu reconhecimento não subtrai os deveres processuais do consumidor.

No presente caso, o Reclamante que é advogado, em causa própria, deixou de produzir provas, bem como de especifica-las, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não retira do consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Ainda no tópico “III – DO MÉRITO – DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO”, no item “B – COBRANÇAS DOS VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL”, observo que o Reclamante afirma o seguinte:

“Há de salientar neste caso, que o recorrente nada deve ao recorrido e que foi um erro gravíssimo do juízo de sentenciar a inicial improcedente e
ainda declarar e condenar em o recorrente em MA FÉ, quem teve má fé neste sentença, foi o juiz que julgou o feito, porque se ele tivesse alguma dúvida, sobre quem comprou e quem assinou uma fatura ou nota de venda a crédito, deveria ter marcado uma audiência de instrução do feito como previsto em lei, e neste caso cerceou o direito de defesa do consumidor, portanto sua sentença é nula e deve ser deferido pela Turma Recursal a nulidade da sentença e julgado o feito conforme provas juntadas aos autos, onde NAS NOTAS DE VENDA NÃO TEM NENHUMA ASSINATURA DO RECORRENTE
, as assinaturas se tiver alguma é completamente estranha do recorrente e não autorizadas por este. O que não pode existir na justiça uma sentença sem o contraditório e contrária as provas produzidas, o fato do recorrente comprovar com extratos manipulados por ele próprio não comprovou em nenhum momento que foram a prazo e se houve algum depósito poderia ser até uma compra a vista e nunca a prazo e assinada por outra pessoa”

Do seguinte trecho retirado de suas razões recursais, tem-se que não há pedido recursal para realização de audiência de instrução e julgamento, mas sim o inconformismo da parte com o resultado da decisão, onde pugna pela “anulação”

do acórdão e o julgamento do feito de acordo com as provas juntadas.

Caso houvesse preliminar de nulidade da sentença por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, esta provavelmente seria rejeitada, uma vez que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. O Reclamante não requereu pela produção de prova oral quando da realização da audiência de conciliação, nem quando apresentou impugnação a contestação.

Além disso, a empresa ré comprovou satisfatoriamente, com os documentos juntados, a existência da relação jurídica do autor com as pessoas que assinaram as notas fiscais e os pedidos, em nome do autor, ora embargante, conforme esclarecido no voto.

Deste modo não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão é omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, não reconheço a existência de omissão, e os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022